Tribunal: TJDFT
Processo: 0742337-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incumbe ao credor excluir o registro da dívida em nome do devedor do cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito (Súmula 548 do STJ). Nesse contexto, a manutenção do registro do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, após esse prazo, impõe ao credor o pagamento de indenização por danos morais, independentemente de comprovação do abalo psíquico ou financeiro sofrido pela vítima.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29.3.2021, DJe de 29.4.2021).
3. Reputo que a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) não é condizente com indenizações fixadas em ações semelhantes. No caso em exame, a baixa do nome da autora do cadastro restritivo de crédito ocorreu 16 dias depois do pagamento. No entanto, a ré deveria ter procedido a baixa da negativação em até 5 (cinco) dias úteis. Nessa perspectiva, R$ 1.000,00 (mil reais) é quantia suficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica da vítima e do ofensor.
5. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. A correção monetária incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula n° 362 do Superior Tribunal de Justiça e fixado na r. sentença.
6. Apelação parcialmente provida. Unânime.